Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-68.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800368-68.2022.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE IDOSO INTERDITADO EM CRISE PSIQUIÁTRICA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pensão mensal, ajuizada por viúva de idoso interditado judicialmente, falecido após abordagem policial durante surto psiquiátrico.

2.

Fato relevante. A vítima foi atingida por oito disparos de arma de fogo por agentes da Polícia Militar dentro de sua residência, portando facão, durante atendimento conjunto de SAMU e Polícia Militar.

3.

Decisão anterior. Sentença reconheceu responsabilidade objetiva do Estado, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 e pensão mensal de um salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 76 anos. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a atuação policial violou o dever jurídico de cautela; (ii) saber se há nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o óbito; (iii) saber se há excludente de responsabilidade do Estado; e (iv) saber se é cabível pensão mensal à autora, viúva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por conduta de seus agentes é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando conduta, dano e nexo causal.

4.

Laudos periciais confirmam que os disparos de arma de fogo causaram a morte da vítima, estabelecendo nexo direto com a conduta estatal.

5.

A vítima era idosa, interditada judicialmente e conhecida pelo serviço público como portadora de distúrbios mentais, o que exigia abordagem especializada e proporcional.

6.

A atuação policial, com uso de oito disparos letais, configurou excesso e desproporção, afastando a tese de exercício regular de direito ou legítima defesa.

7.

Não restou comprovada nenhuma excludente legal de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

8.

A pensão mensal é devida à autora, conforme art. 948, II, do CC, diante da presumida dependência econômica entre cônjuges, especialmente quando um deles é idoso e interditado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Estado responde objetivamente por morte decorrente de ação policial desproporcional em abordagem a idoso interditado em surto psiquiátrico.

2. A ausência de excludente legal não afasta a responsabilidade objetiva. 3. É cabível a concessão de pensão mensal à viúva, diante da dependência presumida.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

nº 0800368-68.2022.8.14.0024,
ajuizada por
MARIA JOSÉ DE CASTRO
em face do referido ente público.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, viúva de JOSÉ MARIA FELIX, narra que seu esposo faleceu em razão de ação policial ocorrida em 05/08/2021, dentro de sua residência, durante episódio de surto psiquiátrico, sendo alvejado por disparos de arma de fogo, totalizando oito tiros, conforme laudo pericial e certidão de óbito.

Alegou que a vítima era idosa, interditada judicialmente, portadora de histórico de problemas psíquicos, e em situações anteriores de crise, a família recorria ao Corpo de Bombeiros, que sempre prestou atendimento adequado. Entretanto, na data dos fatos, após contato da família com o serviço público de saúde e o Corpo de Bombeiros, uma equipe do SAMU e uma guarnição da Polícia Militar compareceram à residência da vítima.

Relatou que a abordagem policial teria sido imediata e violenta, culminando com vários disparos, sem tentativa de diálogo ou de uso de meios menos letais, o que, segundo a petição, demonstra flagrante desproporcionalidade e inadequação.

Pleiteou indenização por danos morais, materiais (despesas de funeral) e pensão mensal até a data em que a vítima completaria 80 anos.

Citado, o Estado do Pará apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a necessidade de denunciação à lide dos policiais envolvidos, para eventual direito de regresso. No mérito, impugnou a pretensão, defendendo a inexistência de responsabilidade estatal, ausência de nexo causal e atuação regular dos agentes públicos, que teriam agido para conter situação de risco, utilizando inicialmente meios não letais e apenas após, diante da suposta agressividade da vítima, recorreram ao uso de força letal.

Sobreveio a sentença, rejeitando a preliminar de denunciação à lide, sob o fundamento de que não se exige tal medida na responsabilização objetiva do Estado, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, bem como pensão mensal de um salário-mínimo desde o óbito até a data em que a vítima completaria 76 anos.

Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, reiterando integralmente os argumentos da contestação.

Sustenta, em síntese: (a) necessidade de apreciação de todas as matérias suscitadas nos autos; (b) ausência de demonstração dos requisitos para a responsabilização civil objetiva do Estado; (c) exercício regular do direito pelos agentes públicos; (d) inexistência de excesso na conduta policial; (e) inexistência de nexo causal entre o ato estatal e o dano alegado; (f) possibilidade de excludentes de responsabilidade, ante a situação de agressão injusta e periculosidade do episódio; (g) impossibilidade de condenação em pensão vitalícia sem comprovação de dependência econômica.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

O Ministério Público, em sede de segundo grau, manifestou-se pela não intervenção, reconhecendo que o feito versa sobre interesses disponíveis e patrimoniais, sem relevância social ou presença de incapazes, limitando-se a devolver os autos para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à via eleita.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil do Estado do Pará por morte decorrente de ação policial em atendimento a ocorrência envolvendo pessoa portadora de distúrbios psiquiátricos, bem como à legalidade e proporcionalidade dos valores arbitrados a título de danos morais e pensão.

Pois bem. Consoante dispõe o artigo 37, §6º da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A responsabilidade civil da Administração Pública ou de entidade a ela delegada a execução de serviço público, exige, para a sua configuração, a presença de três elementos essenciais: a) conduta comissiva ou omissiva; b) dano ou prejuízo; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em tela, entendo que a sentença de primeiro grau analisou de maneira correta a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, reconhecendo o nexo causal entre a ação dos agentes públicos e a morte do Sr. José Maria Félix.

A sentença reconheceu a ocorrência de violação a dever objetivo de cuidado, destacando a vulnerabilidade da vítima e a possibilidade de abordagem mais cautelosa, especialmente diante do histórico conhecido pela administração pública.

O conjunto probatório dos autos evidencia que a vítima era portadora de distúrbios mentais e foi mobilizada por guarnição da Polícia Militar, que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que portava um facão.

A tese recursal de ausência de nexo causal não se sustenta diante das provas constantes dos autos. Os documentos e laudos periciais comprovam que a morte decorreu diretamente dos disparos efetuados pelos policiais militares
.
A narrativa oficial de que teria havido agressão injusta não descaracteriza o nexo, pois, ainda que houvesse algum movimento brusco da vítima, idosa, interditada judicialmente e em crise psiquiátrica, incumbia aos agentes públicos observar os protocolos legais e administrativos de uso progressivo da força, que impõe moderação, proporcionalidade e necessidade no emprego da força. A utilização de
oito disparos letais
contra indivíduo nessas condições evidencia, por si só, a desproporção e o excesso na conduta.

A alegação de exercício regular de direito não prospera. O artigo 23 do Código Penal admite a exclusão da ilicitude quando presentes os pressupostos da legítima defesa. Contudo, no caso concreto, não se vislumbra reação proporcional ao suposto risco. A vítima encontrava-se dentro de sua residência, portando um facão, sem relato de ataque efetivo a terceiros, de modo que a execução sumária mediante disparos sucessivos não pode ser considerada meio adequado ou necessário.

A conduta estatal rompeu o dever jurídico de cuidado e prevenção, transformando uma ocorrência de saúde pública em tragédia irreversível.

Quanto à tese de excludentes de responsabilidade, a própria Constituição Federal restringe-as às hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada pelo ente estatal
.
Ao contrário, os autos evidenciam que a vítima era portadora de transtorno mental conhecido e previamente acompanhado por órgãos de saúde. O Estado tinha ciência da sua condição de vulnerabilidade e deveria ter adotado conduta especializada.

No tocante ao pedido de afastamento da pensão mensal, também não assiste razão ao apelante. A dependência econômica da autora encontra amparo no artigo 948, II, do Código Civil, que prevê a indenização por alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a situação familiar e a dependência de fato. Sendo a vítima marido da autora, idoso e interditado, é evidente que a pensão tem caráter de compensação mínima pela perda do arrimo moral e econômico, não podendo ser afastada pela simples negativa estatal.

Por fim, destaco que a responsabilidade objetiva do ente público não exige a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal, como reconhece expressamente a Constituição.

A teoria do risco administrativo não admite que a Administração se exonere com base em justificativas genéricas ou na alegação de que agiu dentro da legalidade, sobretudo quando demonstrado excesso manifesto.

Assim, não se desconstituem os fundamentos da sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, diante do não cumprimento do dever de cautela e da desproporcionalidade da ação policial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026